Tribunal: TJDFT
Processo: 0720692-16.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Ação rescisória. Cumprimento de sentença. Alegação de omissão e contradição. Decisão rescindente. Efeitos imediatos e ex tunc. Extinção da execução por ausência de título exigível. Rediscussão da matéria. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a extinção definitiva de cumprimento de sentença, ao fundamento de que o título executivo judicial foi desconstituído por acórdão proferido em ação rescisória.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto aos efeitos da decisão rescindente e à extinção do cumprimento de sentença, ou se os embargos de declaração visam apenas à rediscussão da matéria.
III. Razões De Decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. A omissão apta a ensejar embargos ocorre quando o julgador deixa de apreciar questão relevante submetida ao seu exame, e a contradição refere-se à incoerência interna da própria decisão, não à divergência com teses das partes ou com outros julgados.
5. O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada a matéria relativa aos efeitos da decisão rescindente, consignando que esta produz efeitos imediatos e ex tunc, independentemente do trânsito em julgado, pois os recursos cabíveis não possuem, em regra, efeito suspensivo (art. 995 do CPC).
6. O inconformismo da embargante revela pretensão de reexame da matéria já decidida, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios, conforme jurisprudência consolidada.
IV. Dispositivo E Tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração somente são cabíveis diante de contradição interna, omissão relevante ou obscuridade no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783, 924, III, 995, 1.022, 1.025 e 313, V, “a”. Jurisprudência relevante citada: TJDFT - Acórdão 1394178, 07063809420218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022; TJDFT - Acórdão 1382958, 07032396720218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 16/11/2021.